Tribunal: TJMT
Processo: 0032909-30.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032909-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MISRAEL NUNES ROSA - CPF: 014.956.791-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FARMACIA MEGA POPULAR (VÍTIMA), ADRIANO LINS DE SOUZA - CPF: 651.451.511-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA CAROLAINE MARTINS SANTANA GOMES - CPF: 072.141.741-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CORREA DE MORAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou
o recorrente

pelos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e receptação, fixando a pena em 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, nos termos dos artigos 157, §

2º, incisos I e II, c/c artigo 70
e
e
artigo 180,
caput
, em concurso material (artigo 69
), todos

do Código Penal
e
,
artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A defesa alega, preliminarmente, a prescrição
in concreto
dos crimes de corrupção de menores e receptação. No mérito, sustenta ausência de provas para a condenação, participação de menor importância, impossibilidade de incidência da majorante do emprego de arma de fogo e descaracterização do concurso formal de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de corrupção de menores e receptação; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado; (
iii
) analisar a possibilidade de
descaracterização do concurso formal de crimes e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva dos crimes de corrupção de menores e receptação se configura,
pois
a pena aplicada foi de um ano de reclusão, sujeita ao prazo prescricional de quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Entre os marcos interruptivos, transcorreram mais de sete anos, extinguindo-se a punibilidade do apelante nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos das testemunhas, incluindo a vítima e os policiais que efetuaram a prisão, evidenciando a participação ativa do apelante na prática criminosa.

O afastamento da majorante do emprego de arma de fogo não se justifica,
pois,
a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.964/18 apenas realocou a majorante para o §2º-A do artigo 157 do Código Penal, não extinguindo sua incidência. Além disso, perícia técnica atestou o funcionamento da arma utilizada no crime.

A alegação de participação de menor importância não se sustenta, pois o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, com divisão de tarefas e domínio funcional do fato, configurando-se coautoria.

O concurso formal de crimes se mantém, pois os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas – pessoa física e estabelecimento comercial –, caracterizando a lesão a patrimônios juridicamente autônomos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, sendo extinta a punibilidade
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, quando superado o prazo prescricional legal.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos, como depoimentos testemunhais e apreensão dos bens subtraídos com o acusado.

A revogação do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal não extinguiu a majorante do emprego de arma de fogo, que foi realocada para o §2º-A, sem descaracterização da qualificadora.

O concurso formal de crimes se configura quando, em um mesmo contexto fático, a conduta do agente resulta na subtração de bens pertencentes a vítimas diversas, violando patrimônios juridicamente distintos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 107, IV; 109, V; 110, §1º; 157, §2º-A, I; 70; 29, §1º; 180, caput. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), artigo 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 782.267/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022.

TJMT, N.U 0032933-58.2016.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 19/02/2025, DJE 20/02/2025.

TJMT, N.U 1015822-97.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 21/08/2024, DJE 23/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032909-30.2016.8.11.0042

APELANTE: MISRAEL NUNES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta
por

MISRAEL NUNES ROSA

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

6
ª Vara Criminal de Cuiabá
, nos autos de ação penal (
PJe

0032909-30.2016.8.11.0042
), que
o condenou por
roubo majorado, corrupção de menores e receptação

à
pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em
regime fechado, bem como
a
o pagamento de 23 dias-multa -
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, e artigo 180,
caput
, em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
,
com o
artigo 244-B da Lei n. 8.069/90
(ID 227181690).

A
D
efesa
alega
,
preliminarmente

a prescrição
in concreto
dos crimes de corrupção de menor e de receptação.

No mérito su
stenta que: 1)
“
não há prova suficiente para sua condenação
”
;

2)
“o acusado não participou ativamente do crime de roubo, apenas contribuiu para evadir do local do crime, não tendo praticado qualquer conduta anterior criminosa”
;
3)
“impossibilidade da aplicação da majorante da arma de fogo”;
4)
“a
descaraterização do concurso formal do artigo 70 do Código Penal e consequente caracterização do crime único
”.

Requer o provimento para absolver o apelante com fulcro no artigo
386,
V e
VII, do CPP
.

Subsidiariamente,
requer: i)
o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP)
;
i
i
)
o decote da majorante do emprego de arma de fogo
(
art
.
157
,
§2º-A
, I do CP)
e
iii
)
a descaracterização do concurso formal de crimes
(art.
70
CP)
,
aplicando-se
o crime único

(ID
227181710)
.

N
as contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições originárias,
pugnou
pelo provimento parcial do recurso, para
reconhecer a prescrição punitiva em relação aos crimes de corrupção de menor e receptação, com base nas penas concretas
(ID 227181712).

A
9
ª
Procuradoria
de
Justiça
exarou parecer pelo

parcial

provimento
do recurso defensivo
,
“tão somente para que seja declarada ex
tinta a punibilidade do apelante com relação aos crimes de receptação e corrupção de menores”
(I
D
236479674)

Relatado o feito.

V O T O

(PRELIMINAR –
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO – CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO
).

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante sustenta a ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva
em relação aos crimes de
corrupção de menores e receptação
.

Após detida análise dos autos, verifico que
a
P
retensão
P
unitiva
E
statal, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição
.

Inicialmente, cabe ressaltar que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, razão pela qual a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena de até dois anos prescreve em quatro anos.

No caso em análise, a denúncia foi recebida em
29/11/2016
e a sentença condenatória foi publicada em
18/10/2023
, condenando o recorrente a 01 (um) ano de reclusão pelos crimes de receptação e corrupção de menores.

Considerando o transcurso de mais de sete anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional, torna-se evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Dessa forma, tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se o
reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante

em relação aos delitos de receptação e corrupção de menores, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, e 110 do Código Penal.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 01 de novembro de 2016, por volta das 15h00min, na farmácia situada na rua 11, n. 13, quadra 19, setor V, no bairro CPA III, no Município e Comarca de Cuiabá/MT, o apelante, acompanhado da corré Talita e do adolescente Alessandro Correa de Morais, de apenas 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, e terceiro identificado como “
doguinha
”, subtraíram para si e para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, consistente em um rifle carabina calibre .32, coisas alheias móveis consistentes em cinco colírios da marca teuto (R$ 199,50), dois pacotes de preservativos (R$ 4,30), três
halss
(R$ 7,50), cinco caixas de tintas de cabelo (R$ 41,50), quatro suplementos da marca
midway
(R$ 215,60), um BCAA da marca
midway
(R$ 170,90) e uma pipoqueira (R$ 107,90), tudo pertencente à Farmácia Mega Popular, além de um aparelho celular, marca Motorola, (R$ 988,00) pertencente à vítima Adriano Lins de Souza”
(ID 227180805 – págs. 1/5).

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia
(absolvendo quanto ao crime do art. 311 do CP)
, o qual restou condenado nos termos já relatados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

A materialidade delitiva do crime está devidamente comprovada

pelo
a
uto de prisão em
f
lagrante
delito (ID
66582228 - Pág. 7/8
), l
audo
p
ericial nº 2.3.2016.24972-01 (ID 66582231 - Pág. 23 – 27),

bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria também se revela inequívoca à luz do conjunto probatório carreado aos autos.

O apelante não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia
(ID 117214789).

A vítima Adriano Lins de Souza, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, descrevendo detalhadamente a ação criminosa
.

Vejamos:

“(...) Eu estava sentado, entrou um rapazinho e perguntou se tinha teste de gravidez, quando fiz o movimento de olhar na prateleira ai o outro já apresentou; ai “só dinheiro, dinheiro, vai pra lá, e o dinheiro”, deixava quarenta reais só pra troco, e dos quarenta ficou caído cinco reais lá no chão, atrás de min tinha uma salinha pequena ele falou vai pra lá, fiquei lá sempre assim com a mão na cabeça, eu ouvia “pega aquilo ali, pega aquilo ali”, ele falou tira a mão da cabeça que não sou polícia, ai ficou quieto e eu escutei o barulho do pneu cantando lá fora; ai eu sai e já ia longe um carro escuro (...) aí saí e fui no vizinho pra ligar; levaram até o aparelho, a viatura em ronda ali eu informei e eles passaram o rádio e aí já foram presos; a polícia falou que iam ser conduzidos e eu ia ter que ir registrar o Boletim no CISC, fiquei sabendo que tinha a mulher lá quando cheguei pra fazer o boletim, mas lá foi só menino; levaram aquelas coisinhas o que tinha na reta e alguns suplementos; no CISC fizeram a devolução de tudo (...)”

(relatório de mídias – ID 227181672).

O
adolescente
infrator Alessandro Corrêa de Morais,
ouvido na fase inquisitiva, relatou com riqueza de detalhes a prática do delito e a participação do apelante
:

“QUE o adolescente alega que conhece TALITA e “RAEL” do Bairro onde reside, sendo que TALITA é namorada de Thiago, o qual encontra-se preso no Pascoal Ramos por “assalto” e é colega do adolescente; Que durante o assalto a Farmácia no Bairro CPA III, nesta data, havia um outro rapaz junto com o trio preso, conhecido pela alcunha de “DOQUINHA”, sendo que o adolescente alega que o conheceu nesta data e “parece que ele reside no Bairro Novo Horizonte”; que nesta data o adolescente encontrou uma menina, a qual o adolescente desconhece, que disse ao adolescente que “esse guri quer falar com você”, entregando ao
adolescente o número do celular de DOQUINHA; Que o adolescente depois de receber o recado foi a casa de RAEL e telefonou usando o celular de RAEL, para DOQUINHA, tendo DOQUINHA convidou o adolescente “para fazer um vale, pegar alguma coisa no CPA”, tendo o adolescente dito “bora”; Que RAEL escutou a conversa e disse que queria ir também; que DOQUINHA combinou com o adolescente de se encontrar na Ponte na entrada do Bairro Dr. Fabio, por volta das 14 ou 14:30 horas; Que o adolescente foi com RAEL encontrar DOQUINHA, sendo que a arma de fogo pertence ao adolescente e é guardada no mato; Que o adolescente afirma que comprou a arma de fogo pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais), na sexta-feira da semana passada, sendo que pagou em duas vezes, uma entrada no ato da compra e a outra metade na data de ontem (31/10/2016), de um gurizinho que anda pelo Bairro, mas é desconhecido do adolescente; Que o adolescente levou a arma de fogo ao encontro com DOQUINHA, desmontada, dentro de uma bolsa, bolsa que foi apreendida com TALITA, a qual TALITA emprestou para o adolescente e foram (adolescente e RAEL) no veículo apreendido nos autos, sendo certo que o carro pertence a RAEL; Que o adolescente alega que quando encontrou DOQUINHA, ele estava acompanhado com outros dois rapazes, também desconhecidos do adolescente, os quais tomaram outro rumo e disseram a DOQUINHA que qualquer coisa era para ligar; Que DOQUINHA entrou no carro de RAEL e os três (o adolescente, DOQUINHA e RAEL) foram a procura de uma vítima; Que o adolescente alega que chegaram na Farmácia, DOQUINHA desceu e entrou na Farmácia, tendo o adolescente, já com a arma montada e coberta com a camiseta do Brasil, camiseta que TALITA o emprestou, entrando logo em seguida com a arma em punho e na frente da vítima retirou a camiseta do Brasil e jogou no chão, e anunciou o assalto, dizendo que a vítima ficasse de boa; Que a vítima disse que não tinha dinheiro porque o movimento estava parado; Que DOQUINHA pegou o dinheiro do caixa, enquanto o adolescente levava a vítima para os fundos, momento em que RAEL entrou na Farmácia e resolveu levar alguns produtos da Farmácia; Que saíram do
local e foram para a Rua da casa do adolescente, sendo que passaram na cada de TALITA antes, sendo que quando estavam na rua da casa do adolescente a Polícia localizou o veículo; Que o adolescente alega que TALITA e DOQUINHA já haviam descido do carro de RAEL quando os policiais de moto se aproximaram, tendo os dois corrido, sendo TALITA capturada e DOQUINHA conseguiu fugir; Que o adolescente afirma que nenhuma outra pessoa ou estabelecimento foi alvo de roubo nesta data praticado pelo adolescente e desconhece que seus colegas DOQUINHA, TALITA e RAEL tenham participado de algum outro crime nesta data.”
(ID 66582228 -
p
ág
s
. 25/26)
.

Talita
Carolaine
Martins Santana Gomes
(
também ré
)
quando ouvida em
j
uízo, apresentou a seguinte versão:

“(...) Nessa data ai eu tinha feito um exame lá na
Feb
; os guri me pegou e me deixou até lá; me deram uma carona; na época meu esposo estava preso; não demorou muito eles me deixaram lá e saíram; quando eles voltaram, voltaram com o carro cheio de trem, só que eu não participei desse roubo; não, a bolsa era; a arma era do meu
ex
esposo; ele tinha comprado e deixado lá em casa; tinha acabado de me pegar na frente da
Feb
pra voltar pra casa; a arma estava com os guri, eu não tinha nada a ver com a arma; antes do meu esposo ter rodado ele deu a arma na mão dos guri, eu não tenho nada a ver com essa arma não; essa bolsa meu esposo que entregou com arma e tudo pra eles; esse carro eles me deixou na frente da
Feb
, se foi o carro que usou pra ir na farmácia eu não sei dizer porque eu não estava na hora; eles só falam bem assim “bora, bora, bora”, eu só entrei no carro eles seguiu o caminho pra banda do Dr. Fábio; quando chegou lá que eu ia descer lá no Dr. Fábio ali, eles disseram pra eu descer perto da escola Firmino Leite e eles tocaram reto, quando chegou lá no final a polícia já estava em cima de todo mundo; eu vi um punhado assim, no banco assim e tinha uns jogado no chão; naquele dia eu vi que os meninos estavam muito apavorados (...)”

(trecho da sentença - ID 227181679).

Por sua vez, em
j
uízo, a testemunha
policial militar
Fellype Silva Lemes declarou
que:

“(...) nessa data foi passado essa ocorrência no radio; do roubo na farmácia e as características e nós tínhamos acabado de ver eles na rua e fizemos a abordagem, inclusive no momento que eles pararam na frente da residência chegamos junto e fizemos a abordagem; os três; um deles entrou na residência; a espingarda estava dentro do carro, tinha suplemento e monte de coisa da farmácia, celular, estava tudo dentro do carro; celular da vítima; de praxe é feita a checagem de pessoas e veículos; o chassi não batia com a placa; foi roubado; não negaram, eles que falaram onde que estava arma; não negaram e não resistiram; um deles disse onde estava a arma dentro do carro (...)”
(
r
elatório de
m
ídias
– ID 227181672).

No mesmo sentido, foi o depoimento em juízo
da
policial militar
Jaqueline
Buscariol
Cunha
:

“(...)
n
ós estávamos em rondas no Dr. Fábio II e passou o veículo gol preto em uma Rua não pavimentada o que levantou suspeita; quando fizemos o acompanhamento logo em seguida começou a ser irradiado pelo CIOSP a questão do roubo na farmácia; foi quando eles desembarcaram do veículo; na verdade o
Misrael
e a Talita desembarcaram do veículo e a Talita adentrou a casa do menor e o menor ficou dentro do veículo; aí foi quando a gente deu a voz de prisão; feito a busca veicular encontramos a arma e os produtos do roubo; aí no caso como ela adentrou entramos na casa e fizemos a prisão dela também que estava dentro da residência (...) ele falou que era uma arma longa (...)
”

(relatório de mídias – ID 227181672).

Após uma minuciosa análise dos elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se, de forma inequívoca, que o apelante praticou o delito de roubo circunstanciado
,
objeto da presente demanda.

Ressalte-se que o
apelante
foi preso em flagrante momentos após a consumação do crime, ainda na posse dos bens subtraídos da vítima, conforme registrado no auto de apreensão (ID 66582228 – pág. 33).

A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a localização dos objetos provenientes do roubo em poder do acusado, dentro de um intervalo temporal reduzido após o cometimento do crime, gera uma presunção relativa de autoria delitiva.

Tal circunstância resulta na inversão do ônus da prova, cabendo ao réu o dever processual de apresentar justificativa plausível para a posse dos bens subtraídos.

Com efeito:

“(...) Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova. A prisão do réu logo após o crime, na posse dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo, somada aos depoimentos das vítimas e do adolescente que relatou a participação ativa do apelante no delito, constituem provas suficientes para a condenação pelo roubo. IV. Dispositivo. Recurso desprovido”

(N.U 0012772-85.2020.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
p
ublicado no DJE 21/02/2025)
.

Além do mais, n
os crimes contra o patrimônio,
“
a
palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso. (...)” 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024)
.

Destaca-se, ainda, que as declarações prestadas pelos agentes policiais, no exercício de suas atribuições como servidores públicos, gozam de presunção de veracidade, enquanto os atos por eles praticados no desempenho de suas funções são amparados pela presunção de legitimidade. Dessa forma, seus depoimentos constituem elementos probatórios essenciais e de significativa relevância para a elucidação dos fatos em exame.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“
(...)
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Assim, não havendo nos autos qualquer elemento de prova que pudesse enfraquecer ou desqualificar a solidez do conjunto probatório formado em desfavor do apelante, não há como acolher a tese absolutória

Também n
ão prospera

o pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29,

§ 1ºCP)
,
visto que a minorante em questão somente incide quando a colaboração do agente é de somenos importância para a consecução do delito, o que não se verifica no caso concreto
.

Conforme já relatado, o apelante
Misrael
,
agiu com ajuste prévio, divisão de tarefas e unidade de desígnios, figurando como verdadeiro coautor do delito de roubo qualificado. Sua atuação foi de extrema relevância para a consecução do crime, uma vez que participou ativamente da execução, contribuindo de forma decisiva para o êxito da empreitada criminosa. Foi flagrado momentos após a consumação do delito ainda portando os bens subtraídos da vítima, o que reforça sua integral participação no
crime.

Sedimentada encontra-se a jurisprudência
do c. STJ
no sentido de que, para a configuração da coautoria delitiva, prescinde-se da execução do verbo nuclear do tipo penal por todos os agentes envolvidos. Exige-se, tão somente, que a conduta praticada seja imprescindível à consecução da empreitada criminosa e que o agente exerça o domínio funcional do fato, situação inequivocamente constatada na hipótese vertente.

Com efeito:

“(...)

Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância"

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - sexta turma, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)
.

Nesse
sentido
é o entendo desse e
.
Tribunal de Justiça:

“Não

se c
onfigura participação de menor importância quando a conduta do agente é indispensável para a consumação do delito e integra a divisão de tarefas própria da coautoria.

(N.U 0032933-58.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025,
p
ublicado no DJE 20/02/2025)
.

Do afastamento da majorante atinente ao uso de arma de fogo.

No que concerne ao pleito recursal visando ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal foi revogado, tal alegação não se sustenta.

Convém ressaltar, que a revogação do dispositivo em questão pela Lei nº 13.964/18 não extinguiu a qualificadora do roubo cometido com o emprego de arma de fogo. Pelo contrário, o legislador, atento à gravidade da conduta e à necessidade de um tratamento penal mais rigoroso, apenas realocou a majorante para o §2º-A do artigo 157 do Código Penal, sem qualquer alteração em seu conteúdo essencial.

Verifica-se, assim, clara continuidade normativo-típica, com a integral preservação do desvalor da conduta e, inclusive, com o agravamento da sanção penal, elevando-se o aumento da pena para o patamar de 2/3 (dois terços), em evidente escolha político-criminal de maior repressão a essa modalidade delitiva.

É indiscutível que a
mens
legislatoris
buscou manter a criminalização da conduta, afastando qualquer possibilidade de
abolitio criminis
, instituto que pressupõe a eliminação do crime do ordenamento jurídico, o que não se verifica no presente caso.

Além disso, destaca-se que a arma de fogo utilizada na infração foi devidamente apreendida e submetida a perícia técnica, conforme demonstra o Laudo Pericial nº 2.3.2016.24972-01, o qual atestou seu perfeito funcionamento e capacidade de disparo.
Vejamos:

“a arma de fogo questionada, discriminada na seção 3.1 ARMA DE FOGO, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, apresentou funcionamento normal de seus mecanismos, e se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). O cartucho de munição questionado, discriminado na seção 3.2 MUNIÇÃO, se mostrou eficiente para produzir tiro. Os projéteis lançados por arma de fogo do calibre nominal 32 são lançados com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais”
(ID 66582231 - Pág. 23 – 27)
.

Logo,
a manutenção da aplicação do inciso I, do §2º do Código Penal (redação antiga) é medida de rigor.

Do reconhecimento de crime único.

No que tange ao pedido defensivo de descaracterização do concurso formal de crimes, entendo que tal pretensão não merece acolhimento.

O artigo 70, caput, do Código Penal dispõe que:

"Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade."

No caso em análise, a narrativa dos fatos, corroborada pelos depoimentos da vítima Adriano Lins de Souza, tanto na fase policial quanto em juízo, evidencia que a conduta do apelante, ainda que decorrente de um único ato, resultou na violação de patrimônios juridicamente distintos.

Constata-se, de forma inequívoca, que os bens subtraídos pertenciam, respectivamente, à vítima Adriano Lins de Souza e ao estabelecimento comercial Farmácia Mega Popular, caracterizando lesão a dois patrimônios individualizados, com titularidades diversas.

Nessa perspectiva
, a jurisprudência desta Corte de Justiça se consolidou no sentido de que

“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes”

(T
JMT
– N.U 1015822-97.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024. Publicado no DJE 23/08/2024)
.

Diante disso, restando demonstrada a ofensa a patrimônios juridicamente autônomos, mantém-se inalterado o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70,
caput,
do Código Penal.

Sobre o prequestionamento, pontuo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, razão pela qual desnecessário
“o enfrentamento de todos os dispositivos legais e julgados tidos por violados”
(TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024; N.U 0006184-69.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal 11.3.2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
,
para declara
r
extinta a punibilidade do apelante

MISRAEL NUNES ROSA

em relação aos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP) e corrupção de menores (244-B da Lei n. 8.069/90)
,

manten
d
o
incólumes
os demais termos da sentença objurgada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025